Tribunal: TJDFT
Processo: 0736498-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA DA OPERADORA. INCABÍVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. ARTS. 12 E 35-C DA LEI No 9.656/1998. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários.

2. Quanto ao período de carência não cumprido, levantado pelo recorrente, entendo que de fato as operadoras de planos privados de saúde não são obrigadas a custear de forma integral todo e qualquer atendimento médico prescrito a seus beneficiários enquanto decorrendo o tempo de carência do contrato. A cobertura durante esse prazo fica restrita a situações específicas.

3. No caso concreto, apesar da negativa de cobertura por parte da agravante em razão de carência contratual ainda não cumprida, o quadro clínico do agravado de fato demandava intervenção médica de urgência, sendo aplicáveis os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, de forma a possibilitar a internação e a realização dos procedimentos necessários para o restabelecimento da saúde do beneficiário.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.